Tribunal: STF
Processo: ARE 1517450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS E QUE CONTINUOU NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA QUE SE CONSTITUI COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 516 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO TJRN. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, II, DO CPC.



    Conforme entendimento consagrado pelo STJ no Tema 516, o prazo prescricional quinquenal para pleitear judicialmente a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia tem início com a publicação do ato de aposentadoria. No caso em apreço, verifica-se que, embora a portaria de exoneração da autora tenha sido publicada somente em 26/4/2021 (Identificador 18133021), a demandante obteve sua aposentadoria em 28/4/2016 (Identificador 18132868), ao passo que a ação foi ajuizada somente em 21/6/2022, o que enseja o reconhecimento da prescrição quinquenal.



    Registre-se, ademais, que o fato de a autora ter continuado exercendo suas funções quando já se encontrava aposentada não tem o condão de alterar a data inicial da contagem do prazo de prescrição, notadamente porque o seu vínculo com a Administração Pública se tornou precário, de modo que sequer faria jus aos benefícios destinados aos servidores efetivos. Por fim, é válida a menção de que idêntica solução foi adotada por esta 1ª Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº 0800243-63.2023.8.20.5112 e pela 2ª Turma Recursal no âmbito do Recurso Inominado nº 0802632-89.2021.8.20.5112.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente